Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-32.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004887-32.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO - CPF: 062.394.431-66 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILDER PETERSON DE OLIVEIRA FELISBINO - CPF: 015.521.941-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DINNI ROUGRAS RAMOS FONSECA - CPF: 017.604.121-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOCIMAR PEREIRA - CPF: 990.597.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), STAINNER RYLLE DIAS MESQUITA - CPF: 052.895.311-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2.º, INCISO II, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA EM ELEMENTOS INQUISITIVOS – 2.

DA APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Incabível excluir a majorante referente ao concurso de pessoas, se tal circunstância ressai comprovada por provas orais legítimas, a exemplo dos coesos e harmônicos relatos prestados pela vítima e das circunstâncias delineadas extrajudicialmente por policiais militares.

2.

A despeito de se tratar de agente primário, não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se ausentes os requisitos previstos no inciso I do art. 44 do Código Penal, a saber,
quantum
de pena inferior a quatro anos e ser o crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:
AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT nos autos da ação penal n.º
1004887-32.2022.8.11.0042
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II [concurso de pessoas], do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais de ID
136497685, o recorrente requer
a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas
, sob o viés de que esta não ressaiu suficientemente comprovada, assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, por não se tratar de agente reincidente.

E
m contrarrazões vistas no ID
138301678
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
146841653
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que o recorrente
AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, pois, na data de
29 de março de 2022
, por volta das 21h10, na rua 238, no bairro Tijucal, na cidade de Cuiabá – MT, em unidade de desígnio com indivíduo não identificado e mediante o emprego de simulacro de arma de fogo,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em 01 aparelho celular, marca/modelo Samsung S10FE; 01 relógio digital, marca Cássio; e 01 controle de portão, pertencentes à vítima
Stainner Rylle Dias Mesquita
.

Em apertada síntese, dessume-se da peça inicial que a vítima caminhava por aquela via pública quando uma motocicleta com dois indivíduos se aproximou e parou para possibilitar a descida do ora recorrente, que, com o uso de simulacro de arma de fogo, anunciou o crime patrimonial, subtraiu os objetos mencionados e, na sequência, retornou para o veículo conduzido por outrem, a fim de empreender fuga.

Dessume-se da narrativa que, por meio do rastreamento do aparelho celular, os agentes públicos chegaram em uma distribuída de bebidas, onde a
res furtiva
foi apreendida e dois suspeitos conduzidos à Delegacia de Polícia, à medida que trajavam vestimentas semelhantes àquelas descritas pela vítima.

Não obstante, durante a confecção do registro de ocorrência, o ora recorrente chegou na repartição pública e confessou o cometimento do crime, com o acréscimo de que o perpetrara sozinho, versão esta ratificada em juízo, motivo pelo qual inexiste a irresignação no tocante à autoria delitiva.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do decote da causa de aumento referente ao concurso de pessoas:

No que se refere ao primeiro estandarte recursal, atinente ao decote da causa de aumento, sob o viés de que esta não ressaiu satisfatoriamente comprovada pelas provas produzidas ao longo da persecução penal e notadamente porque o recorrente negou tal circunstância em ambas as oportunidades em que fora interrogado,
conclui-se que a pretensão não merece ser acolhida.

Com efeito, a vítima
Stainner Rylle Dias Mesquita
afirmou tanto na fase inquisitiva (ID 134937664) como na judicial (ID
134940175
) que o crime fora perpetrado por
duas pessoas
, ambas fazendo o uso de capacete, na qual uma delas permaneceu na direção da motocicleta, enquanto o passageiro, ora recorrente, desceu do veículo, rumou em sua direção com arma de fogo em punho e anunciou o crime, subtraindo-lhe o relógio e o aparelho celular.

Nesse viés, aplica-se ao caso concreto o hodierno entendimento jurisprudencial no sentido de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, os policiais militares
Geocimar Pereira
(ID 134937660 - Pág. 1) e
Gilder Peterson de Oliveira Felisbino
(ID 134937661 – Pág. 1) destacaram
extrajudicialmente
que o aparelho celular pertencente à vítima fora rastreado e encontrado na posse do indivíduo
Matheus
, após 01 hora do cometimento do delito, relatos estes que indicam a possível divisão dos lucros ilícitos, especialmente porque o outro objeto subtraído não foi localizado, assim como se traduzem em mais uma evidência quanto à veracidade da versão apresentada pela vítima no tocante à prática do crime por duas pessoas.

No cenário posto, a atuação da autoridade judiciária revela-se escorreita e consentânea com a jurisprudência pátria, a qual dispõe que
“(...) Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas quando as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo acusado em companhia de terceiro não identificado e que eles agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas”.
(TJ-DF 07073549020198070004 DF 0707354-90.2019.8.07.0004, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 10/12/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

Sob outro viés, a despeito de recorrente ter sustentado ao longo da persecução penal o cometimento do crime
sem
o auxílio de outrem, é certo que as suas assertivas não ressaíram amparadas em qualquer outro elemento probatório, demonstrando, por corolário, que não se desincumbiu de comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, razão pela qual tal versão não devem prevalecer sobre as elucidações da vítima, que se mostraram coesas, harmônicas e imparciais.

Ratifica-se
, portanto, a atuação do magistrado
a quo
.

2.

Da incidência do art. 44 do Código Penal:

No que se refere à segunda vertente recursal, consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Como é cediço, a aplicação do art. 44 do Código Penal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo eles:
(i)

pena privativa de liberdade não ser superior a quatro anos e o crime não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(ii)
o réu não ser reincidente em crime doloso;
(iii)

a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso concreto, a autoridade judiciária
deixou de aplicar
a benesse em prol do recorrente em razão do
quantum
de pena e por tratar da prática de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, registrando:
“(...) Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal”
(sic – ID 134940180 - Pág. 5).

Destarte, ao revés do sustentado pela i. Defesa, o fundamento indicado na r. sentença condenatória em nada se relaciona com a condição pessoal do agente, mas sim com o valor da reprimenda imposta em seu desfavor, na ordem de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e com a natureza do delito perpetrado, que fora revestido de violência e grave ameaça à pessoa.

Portanto, não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os requisitos legais para tal desiderato.

Mantém-se
, pois, a atuação do julgador
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.º
1004887-32.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022